Tribunal: TJDFT
Processo: 0742974-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE PEDIDO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA INFERIOR. RESPONSABILIDADE POR IPVA E DESPESAS DE VEÍCULO UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE POR HERDEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que definiu a responsabilidade pelo pagamento dos débitos e despesas de veículo pertencente ao espólio, utilizado exclusivamente pela inventariante, sem apreciar pedido de suspensão de hasta pública formulado no recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível conhecer do pedido de suspensão da hasta pública não apreciado pelo juízo de origem;
(ii) estabelecer quem deve arcar com o IPVA e as despesas do veículo pertencente ao espólio e utilizado exclusivamente pela inventariante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Limita-se o cabimento do agravo de instrumento às decisões do juízo de primeiro grau, conforme art. 1.015, I, do CPC, razão pela qual não se conhece do pedido de suspensão da hasta pública por configurar inovação recursal e violar o duplo grau de jurisdição.
4. Nos termos do art. 1.997 do CC, a herança responde pelas dívidas do falecido até a partilha, de modo que, em regra, o espólio arcaria com o IPVA e encargos do veículo.
5. A disciplina do condomínio indiviso (art. 1.791 do CC) e a obrigação dos condôminos de concorrer para as despesas da coisa (art. 1.315 do CC) orientam a responsabilidade pelas despesas do bem inventariado.
6. Caso haja uso exclusivo do veículo por uma herdeira, cabe a ela suportar os débitos e despesas incidentes no período, para evitar enriquecimento sem causa, conforme precedentes do TJDFT e do STJ.
7. Os elementos dos autos indicam posse e utilização do automóvel pela inventariante desde o óbito, incluindo manutenção periódica e ausência de prova de imobilização do veículo.
8. Atribui-se à inventariante a responsabilidade pelos débitos e despesas do automóvel no período de uso exclusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento não comporta exame de pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
2. A responsabilidade por IPVA e despesas de veículo integrante do espólio recai sobre o herdeiro que utiliza o bem de forma exclusiva após a abertura da sucessão.
3. A comprovação do uso exclusivo pode ser extraída da posse continuada, dos atos de manutenção e da ausência de demonstração de efetiva inutilização do bem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; CC, arts. 1.315, 1.791 e 1.997.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1847027, AGI 0705546-86.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 10.4.2024;
TJDFT, Acórdão 2027565, AGI 0720026-35.2025.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30.7.2025;
STJ, REsp 1.704.528/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.8.2018, DJe 24.8.2018.